Tribunal: STF
Processo: RHC 133933
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-26
Data de publicação: 2017-09-26

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS DA GRAVIDADE DO CRIME E DA PERICULOSIDADE DO AGENTE, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI DA CONDUTA DELITUOSA. TAMBÉM SÃO MOTIVOS PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR A POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA E A PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que “revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).



    II – A “possibilidade de reiteração criminosa e a participação em organização criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública” (HC 104.669/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ de 24/11/10).



    III – Recurso ordinário ao qual se nega provimento.